Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. PROVIMENTO.
1. A ausência de intimação da Defesa constituída pelo recorrente para a sessão de julgamento da apelação criminal violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Imperativa a reinclusão do recurso de apelação em pauta, com a intimação dos advogados de defesa, garantindo-lhes o direito à sustentação oral e ao acompanhamento do julgamento.
2. Embargos de declaração providos.